Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIÁRIO PELA FALTA DE ENTREGA DO DOCUMETO DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial.

1.1. Tendo em vista que o autor imputa ao apelante a responsabilidade pela intermediação do negócio de compra e venda de veículo automotor, realizando a entrega do bem sem o DUT, mostra-se caracterizada a sua pertinência para figurar no polo passivo da demanda.

1.2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2. Em se tratando de pretensão de obrigação de fazer e que o DUT do veículo objeto da demanda fora entregue ao apelado e preenchido em nome de sua empresa, resta caracterizada a sua participação na lide e consequente responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

2.1. Ressai indene de dúvidas a participação do apelante no negócio jurídico entabulado, exsurgindo a solidariedade no cumprimento da obrigação, circunstância reconhecida acertadamente na sentença proferida na origem. Nessa toada, todos os réus foram condenados ao pagamento das custas e honorários, de modo igualitário, nos limites estabelecidos pela legislação vigente, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença.

3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.